Tribunal: TJBA
Processo: 8031795-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031795-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANAILTON DOS SANTOS SENA e outros Advogado(s): LUIZ FELIPE MAGALHAES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal com pedido liminar, impetrado em favor de Anailton dos Santos Sena, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Ipirá/BA, com o objetivo de obter a sua imediata soltura, sob alegação de ilegalidade da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação Aruna”, deflagrada para investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A prisão foi decretada juntamente com outras quinze, com fundamento em elementos produzidos ao longo da investigação, tais como interceptações telefônicas, relatórios técnicos e mandados de busca e apreensão. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, ilegalidade na execução da prisão, nulidade por ausência de nota de culpa, negativa de acesso aos autos e falta de individualização da conduta. 2. Consta da representação pela prisão preventiva o seguinte (ID 499846809 dos autos de origem): “O relatório de missão policial descreveu pessoas que provavelmente estariam envolvidas na comercialização de substâncias entorpecentes, e assim informando os possíveis números telefônicos utilizados pelos suspeitos como meio imprescindível para a continuação das investigações. Foi possível através das interceptações telefônicas autorizados judicialmente, identificar os integrantes do grupo criminoso e qual a participação de cada um no núcleo criminoso. O grupo é formado por indivíduos de alta periculosidade com atuação em diversas cidades, um comércio ilícito que envolve várias pessoas destinadas a auferirem lucros da venda dos entorpecentes. A comercialização das substâncias entorpecentes realizadas pelos integrantes desse grupo tem muitas características de uma “empresa”, onde a divisão de tarefas e hierarquia são nítidas, conforme os diversos áudios analisados, ficando evidente pelas escutas telefônicas a capacidade desses criminosos em se associaram para praticarem atividades ilícitas. Temos um conjunto de várias pessoas organizadas sob uma estrutura hierárquica, com tarefas informalmente divididas, e com o objetivo de comercializarem drogas, revelando uma organização criminosa, com claro objetivo de obtenção de vantagem ilícita. Não restam dúvidas de que o ponto focal dessa organização criminosa é a comercialização dos entorpecentes, inclusive, é possível afirmar que independentemente da importância de cada um desses indivíduos dentro da estrutura criminosa, existe uma divisão de tarefas bem clara. (...) DOS INVESTIGADOS. 19- ANAILTON DOS SANTOS SENA Ficou evidente nos diálogos de que Anailton dos Santos Sena tem a função de informante do grupo criminoso, monitorando os policiais e com isso dificultando a ação contra os traficantes de drogas, senão vejamos: “O utente questiona se estão as duas paradas (provavelmente viaturas)....pede para avisar se ele sair (possivelmente policial)” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em extensa investigação criminal (Operação Aruna), com elementos como relatórios técnicos, escutas telefônicas e laudos periciais que demonstram a existência de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, inclusive com participação de agentes públicos. 5. A individualização da conduta do paciente se encontra comprovada por meio de registros telefônicos e relatórios investigativos que indicam sua atuação no município de Itatim/BA como colaborador ativo do grupo, entregando drogas e monitorando a movimentação policial, configurando periculum libertatis e fumus comissi delicti. 6. A alegação de ausência de apresentação de mandado no momento da prisão foi afastada diante de documentação nos autos que comprova o cumprimento regular, com assinatura do próprio acusado e confirmação em audiência de custódia. 7. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o advogado do paciente foi regularmente habilitado, teve acesso aos autos principais e apresentou as manifestações pertinentes. 8. A ausência de nota de culpa e outras alegadas irregularidades no cumprimento da diligência constituem, quando muito, vícios formais que não comprometem a validade da prisão preventiva, sobretudo diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 9. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, bem como a estrutura hierarquizada da organização criminosa e seu potencial lesivo à ordem pública, justificam a adoção da medida extrema, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas. 10. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando baseada em dados concretos, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do réu, como residência fixa ou trabalho lícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstram a participação do acusado em organização criminosa estruturada e armada, com atuação no tráfico de drogas." "A individualização da conduta pode ser demonstrada por meio de relatórios técnicos, escutas telefônicas e outros meios investigativos regulares que evidenciem a atuação específica do paciente no grupo criminoso." "Alegações de nulidades formais, como ausência de nota de culpa ou vícios no cumprimento do mandado, não têm o condão de invalidar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e devidamente fundamentada a decisão." "Condições subjetivas favoráveis do paciente não afastam a necessidade de segregação cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública e à instrução criminal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, HC nº 4013886-10.2023.8.04.0000, Rel. Des. Vânia Maria Marques Marinho, j. 15.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 890421/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031795-96.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Luiz Felipe Magalhães de Almeida e como paciente Anailton dos Santos Sena, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104